Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-17.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS - Procedência - Constatação de que o débito exigido venceu nos anos de 2009, 2015 e 2016, ou seja, há mais de cinco anos - Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, sem demonstração de qualquer ato interruptivo do decurso do referido prazo extintivo - O instituto da prescrição enseja a perda dos meios

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS - Procedência - Constatação de que o débito exigido venceu nos anos de 2009, 2015 e 2016, ou seja, há mais de cinco anos - Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, sem demonstração de qualquer ato interruptivo do decurso do referido prazo extintivo - O instituto da prescrição enseja a perda dos meios de cobrança, ensejando a inexigibilidade judicial e extrajudicial da obrigação - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.